Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603562-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/05/2024
Número: 0603562-46.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - BRENDA ROMPATTO - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BRENDA ROMPATTO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
BRENDA ROMPATTO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43873652
23/05/2024
15:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.393

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603562-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BRENDA ROMPATTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: BRENDA ROMPATTO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REALIZAÇÃO OU DA REGULARIDADE DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. DESPESAS COM PUBLICIDADE, COMBUSTÍVEIS,
MILITÂNCIA, E HOSPEDAGEM. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIA ENTRE SPCE E EXTRATOS COM
RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ATÉ A DATA DE ENTREGA. VALOR E PERCENTUAL
RELEVANTES. SOBRAS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE SE DETERMINAR O RECOLHIMENTO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. BIS IN IDEM. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO POLÍTICO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contratantes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por meio
da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 43873652 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

3. À luz do artigo 35, § 6º, da Res. TSE 23.607/2019, os gastos com
hospedagem do candidato não são considerados gastos eleitorais e,
portanto, não podem ser custeados com recursos públicos de campanha.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução
dos recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida
Resolução.
5. A existência de movimentação financeira sem o respectivo registro na
prestação de contas de campanha e sem correspondência de valores
impede a análise das contas, prejudica a sua confiabilidade e implica na
determinação de restituição dos recursos públicos gastos em despesas não
comprovadas.
6. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação
de contas parcial não informados à época, quando correspondem valor
expressivo (R$32.770,04) e percentual relevante do total da movimentação
da campanha (11,09%), configura irregularidade grave capaz de ensejar a
desaprovação das contas.
7. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados constituem sobras de campanha e, em regra,
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
8. A detecção de que os valores declarados como sobra de campanha
correspondem ao valor das despesas realizadas, não declaradas e cuja
regularidade não restou comprovada, cuja restituição já foi determinada,
configura excepcionalidade que afasta a obrigação de recolhimento dos
valores ao partido político, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º
e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que
compromete a regularidade das contas.
10. Irregularidades que, somadas, correspondem a 20,78% do total dos
recursos movimentados na campanha, o que, nos termos do entendimento
desta Corte, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e enseja a desaprovação das contas.
11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 22/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43873652 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por BRENDA
ROMPATTO, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
relativo às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43453278).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligência, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude
de diversas irregularidades (id. 43548462).

A prestadora foi intimada e apresentou manifestação no id. 43556359, bem como
prestação de contas retificadora nos ids. 43556525 e seguintes. Também juntou documentos no
id. 43556360.

Em decorrência das alterações promovidas na prestação de contas retificadora, o
setor técnico emitiu novo parecer de diligências (id. 43778887), sobre o qual a candidata se
manifestou no id. 43798567, apresentando documentos que considerou aptos a sanar as
irregularidades (id. 43798568 a 43798577).

Após proceder a análise conclusiva, o setor técnico apresentou parecer, no qual
aponta as irregularidades que remanesceram e opina pela desaprovação das contas prestadas
(id. 43801616).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43803711).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
313.498,00 de receitas, sendo:

As despesas contratadas atingiram o montante de R$ 296.185,37.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.700 votos, classificando-se como 11ª
Num. 43873652 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (item 7.2.1);

II) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e nos extratos eletrônicos (item 9.2);

III) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10.3);

IV) sobras de campanha (item 11);

V) existência de dívidas de campanha sem apresentação da documentação
exigida (item 12.1).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada uma das
irregularidades apontadas separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na
regularidade das contas:

I) Inconsistências quanto a despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

Constou do Parecer Conclusivo (id. 43801616) apontamentos de inconsistências
nas despesas pagas com recursos do FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

As despesas listadas acima, no valor total de R$ 25.418,00, foram registradas na prestação de
contas, porém não foi apresentada documentação apta a comprová-las.

Tratam-se de despesas com pessoal, cessão ou locação de veículos, publicidade e despesas
com hospedagem.

Em nenhuma das suas manifestações a candidata prestou esclarecimentos quanto
Num. 43873652 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

a essas despesas, tampouco carreou os documentos exigidos pela norma.

De início, anoto que o objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos
e candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua
destinação. As exigências normativas são mais rígidas em relação à comprovação dos gastos
efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em vista da sua natureza pública.

Quanto à comprovação das despesas, os arts, 53, II, "c" e 60 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

Num. 43873652 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

A candidata declarou despesas com publicidade junto à fornecedora Karen
Cristina de Oliveira Machado (R$ 1.000,00) e com combustíveis junto ao Lucca Comércio de
Combustíveis Ltda. (R$ 200,00). Tratam-se de despesas para as quais os fornecedores estão
obrigados a fornecer nota fiscal, nos termos da legislação tributária, de modo que a não
apresentação dos documentos fiscais impede o reconhecimento da regularidade das despesas.

Ademais, houve a declaração de despesas com pessoal pagas com recursos do
Fundo Especial de Campanha, o que implica na obrigatoriedade de apresentação de contrato ou
recibo, dos quais constem os requisitos previstos no art. 60, §2º, supramencionado, além
daqueles estabelecidos no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata
especificamente da prestação de serviços em campanha nos seguintes termos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Conforme se infere do parecer conclusivo, em relação à contratação de Merillyn
Delli Colli Motta, Paulo Alberto Junho, Alex Sandro Batista da Silva, Arlindo Lopes Junior,
Claudemir Sebastião da Silva e Andressa Ponciano nenhum documento foi apresentado pela
candidata. No id. 43556769 foi apresentado contrato de prestação de serviços em nome de Sonia
Aparecida Constantino, porém o instrumento contratual não está assinado pela contratada, o que
o torna inservível para comprovar a regularidade da despesa.

A fim comprovar a contratação de Rozeane Geronimo Cordeiro, Gustavo
Henrique de Almeida Barreto, Priscila Aparecida da Costa e Poliana Barbosa dos Santos, a
candidata apresentou comprovantes de transferências bancárias em nome das referidas pessoas
(ids. 43556737, 43556729, 43556730 e 43556735). Os documentos são aptos a comprovar a
quitação dos valores aos credores ali indicados, porém, não permite aferir-se a atividade
desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer elemento capaz de vincular o
pagamento à prestação de serviços por parte do beneficiário dos recursos.

Por fim, a candidata declarou despesa com hospedagem e apresentou nota fiscal
emitida pelo Hotel Avenida de Jacarezinho Ltda., no valor de R$ 364,00, relativos a 3 diárias, sem
a indicação do hóspede.

Ocorre que, nos termos do art. 35, §6º, "c", da Resolução TSE 23.607/2019, a
Num. 43873652 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

hospedagem da candidata ou do candidato, por ter natureza pessoal, não é considerada gasto
eleitoral. Portanto, tais despesas não devem ser declaradas nas prestações de contas e não
podem ser pagas com recursos de campanha.

Assim, tem-se que a realização de despesas com hospedagem é lícita às
candidatas e aos candidatos apenas nas hipóteses em que restar comprovado que se destinou a
pessoa diversa, que tenha relação com a campanha eleitoral. Por consequência, a apresentação
da nota fiscal sem a indicação do hóspede não é suficiente para a demonstração da regularidade
da despesa.

A ausência de comprovação fidedigna da contratação ou da regularidade das
despesas impossibilitam a verificação da destinação dos recursos públicos disponibilizados para
a campanha e implicam na obrigação de restituí-los ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

II) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela constante no extrato eletrônico da conta relativa aos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (item 9.2)

No segundo relatório de diligências expedido (id. 43778887) constou
apontamento de divergências entre os lançamentos constantes da prestação de contas e a
movimentação financeira registrada no extrato bancário relativo à conta corrente destinada à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

O setor técnico identificou várias transações financeiras registradas no extrato
que não guardam correspondência com as despesas declaradas na prestação de contas. Confira-
se:

Em sua manifestação (id. 43798567), a candidata não tratou do tema, tampouco
apresentou prestação de contas retificadora corrigindo as falhas apontadas.

Já mencionei neste voto que o objetivo final das prestações de contas eleitoral é
Num. 43873652 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

que partidos e candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos
arrecadados e a sua destinação. Os gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem
atenção especial.

O não preenchimento adequado da prestação de contas ou seu preenchimento
de modo que não reflita exatamente a realidade contábil constitui irregularidade grave, na medida
em que omite tanto da Justiça Eleitoral quanto da sociedade informações básicas acerca das
fontes de financiamento e do destino dos recursos públicos empregados na campanha.

Essa irregularidade é ainda mais gravosa quando, aliado ao preenchimento
inadequado da prestação de contas, omite-se também a documentação comprobatória dos
gastos.

Com efeito, da análise da prestação de contas verifica-se que não só a candidata
omitiu as despesas supracitadas nos demonstrativos de despesas, como também não comprovou
a regularidade do gasto eleitoral, o que gera o dever de restituir os recursos públicos, nos termos
do já mencionado art. 79, §1º, da Resolução TSE 23.709/2019.

III) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas gastos realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

Conforme a redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
Num. 43873652 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas e as doações na prestação de
contas final e/ou retificadora não é suficiente para afastá-la.

Importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento
no sentido de que "caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e
que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea" (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j.
14/11/2023).

Na espécie, quando da apresentação da parcial foram omitidos gastos já
realizados no importe de R$ 32.770,04, equivalentes a 11,09% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 313.498,00).

Trata-se de valor expressivo e relevante no contexto das contas, em relação ao
qual o objetivo de controle concomitante dos gastos restou frustrado, configurando-se, portanto,
irregularidade grave.

IV) Sobras de campanha

O Parecer técnico apontou que na prestação de contas final retificadora consta registro de
receitas de origem do Fundo Especial para Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$
300.000,00 e de despesas pagas no montante de 295.662,00, restando sobras de campanha no
valor de R$ 4.338,00.

A prestadora de contas não apresentou comprovante de recolhimento do
mencionado valor ao Tesouro Nacional, o que contraria o disposto no art. 50, § 5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, no que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

Num. 43873652 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação
das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[...]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção
partidária das sobras financeiras de campanha;

O dispositivo impõe a obrigação legal de que candidatas e candidatos, ao
protocolar suas prestações de contas finais, instruam-nas com prova do recolhimento das sobras
financeiras, de acordo com a origem dos respectivos recursos. O descumprimento da norma
enseja o reconhecimento de irregularidade e a determinação de que o recolhimento seja realizado
após o trânsito em julgado da decisão.

No caso em apreço, no entanto, essa não é a melhor solução, sob pena de se
incidir em verdadeiro bis in idem, gerando enriquecimento sem causa para o partido político.

Isso porque, confrontando-se os dados da prestação de contas, é possível
verificar que o valor indicado como sobra de campanha, R$ 4.338,00, é quase coincidente com o
valor as movimentações financeiras existentes na conta bancária da candidata e não declaradas
Num. 43873652 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

na prestação de contas, que somam R$ 4.438,00.

Destarte, considerando que a consequência do reconhecimento da irregularidade
tratada no item II é a determinação de restituição dos recursos ao Tesouro Nacional, impor à
candidata a obrigação de recolher o valor correspondente, depositando-a na conta bancária do
Diretório Estadual do partido corresponderia a duplicar o valor a ser devolvido e implicaria em
enriquecimento sem causa do partido político.

V) Dívidas de campanha

A última irregularidade apontada no parecer técnico (id. 43801616) é a existência
de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas, decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, sem que tenham sido apresentado todos os documentos
necessários exigidos no art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A candidata prestadora de contas informou em manifestação (id. 43556359) que
"as informações foram sanadas com a entrega da prestação de contas retificadora".

No entanto, após a entrega da prestação de contas retificadora (id. 43556775),
verifica-se a existência de despesas não pagas no valor de 523,37, para as quais não houve a
juntada dos documentos acima elencados, como também, não houve apresentação de
manifestação pela candidata.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º,
que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido
político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores.
Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
Num. 43873652 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas,
hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa
para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos
do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem
observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida
pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no
caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma
forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de contas.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no art. 34
da Resolução do TSE nº 23.607/2019, pois não há nenhum indicativo de que a agremiação tenha
anuído com a assunção da dívida.

Num. 43873652 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas nos itens ora analisados,
cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, as irregularidades verificadas nos itens II e V, atingiram
percentual baixo em relação ao total da movimentação de campanha, correspondendo a 1,58%.

A irregularidade apontada no item IV, considerando as peculiaridades do caso em
apreço, teve natureza meramente formal.

No entanto, conforme apurado nos itens I e III, houve inconsistências no uso de
recursos oriundos do FEFC e omissão de despesas na prestação de contas parcial,
irregularidades graves, cujos valores correspondem a 8,11% e 11,09% da movimentação total da
campanha, respectivamente.

Somados os valores envolvidos em todas as irregularidades, chega-se a 20,78%
do total de recursos movimentados na campanha, o que, nos termos da recente jurisprudência
Num. 43873652 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

desta Corte, compromete a regularidade das contas como um todo e é suficiente para a
desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, a candidata deverá recolher ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 29.856,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais)
relativos ao reconhecimento da utilização irregular de recursos do FEFC, nos itens I e II, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por BRENDA ROMPATTO,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, com
determinação de recolhimento da quantia de R$ 29.856,00 (vinte e nove mil, oitocentos e
cinquenta e seis reais) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária a
partir da data de ocorrência da aplicação irregular das verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, nos termos do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica
consignada, desde já, a necessária observância do art. 19 da Resolução TSE 23.709/2022, caso
a candidata pretenda o parcelamento da obrigação ora imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43873652 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603562-46.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 BRENDA ROMPATTO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: BRENDA ROMPATTO - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.05.2024

Num. 43873652 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2024 15:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052315263423600000042829362
Número do documento: 24052315263423600000042829362
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/05/2024 15:50:29